Tribunal: STF
Processo: AI 144376
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSAO DO INDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC DE JANEIRO DE 1989. COEFICIENTE DE
ATUALIZAÇÃO APLICADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO FEDERAL COM VISTAS AO
JUSTO PREÇO.
          SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, ATENTO AO PRINCÍPIO DA JUSTA
INDENIZAÇÃO, INCLUIU NO CALCULO O IPC DE JANEIRO DE 1989, MEDIDO
PELO IBGE, NÃO HÁ COMO PRETENDER HAJA A DECISÃO OFENDIDO O PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE INSCRITO NO ART. 5., II, DA CARTA FEDERAL. A PRETENSAO
LEVARIA AO EXAME DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E SÓ A PARTIR DAI E QUE SE
CHEGARIA A TRANSGRESSAO CONSTITUCIONAL.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.